Tribunal: TJSP
Processo: 2045156-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula rural pignoratícia e hipotecária. Penhora da pequena propriedade rural dada em garantia da operação de crédito. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela executada, bem com rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel. Irresignação da executada que comporta acolhimento em parte. Incontroversa a condição do imóvel como

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula rural pignoratícia e hipotecária. Penhora da pequena propriedade rural dada em garantia da operação de crédito. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela executada, bem com rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel. Irresignação da executada que comporta acolhimento em parte. Incontroversa a condição do imóvel como pequena propriedade rural, conforme definição do artigo 4o, inciso II, da Lei no 8.629/93. Parte credora que ignora a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso VIII, do CPC. Utilização do imóvel pela entidade familiar como meio de subsistência. A oferta e a aceitação pelo credor das colheitas das lavouras de soja transgênica também como garantia da operação de crédito, por si só, constitui prova da utilização do imóvel para o desenvolvimento da atividade rural, destinando-se ao trabalho da família, que inclusive demonstrou-se residir no imóvel. Exceção a penhora que ademais já foi reconhecida em recurso tirado contra decisão proferida em outra execução, a qual tem o marido da ora agravante como coexecutado. Não há como ignorar tal decisão que tem o mesmo imóvel como objeto e identidade de parte em relação a ora agravante. Cumprimento integral dos requisitos do art. 833, inciso VIII, do CPC. Impenhorabilidade reconhecida. Penhora cancelada em definitivo. Noutro giro, o pedido de justiça gratuita não comporta acolhida, sendo o caso subsistir o seu indeferimento, amparado na constatação de que a postulante não trouxe nenhum documento a amparar a afirmação de insuficiência de recursos, ao revés do que alega. - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045156-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é agravante
EDNA MIEKO OUCHI, é agravado BANCO DO BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045156-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21048
2
Voto no 21048
Agravo de Instrumento no 2045156-79.2020.8.26.0000
Agravantes: EDNA MIEKO OUCHI
Agravados: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: Presidente Bernardes (Vara Única)
Magistrado Prolator: VINICIUS PERETTI GIONGO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Cédula rural
pignoratícia e hipotecária. Penhora da pequena propriedade rural
dada em garantia da operação de crédito. Decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado pela executada, bem com
rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel. Irresignação
da executada que comporta acolhimento em parte. Incontroversa a
condição do imóvel como pequena propriedade rural, conforme
definição do artigo 4o, inciso II, da Lei no 8.629/93. Parte credora
que ignora a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso VIII,
do CPC. Utilização do imóvel pela entidade familiar como meio
de subsistência. A oferta e a aceitação pelo credor das colheitas
das lavouras de soja transgênica também como garantia da
operação de crédito, por si só, constitui prova da utilização do
imóvel para o desenvolvimento da atividade rural, destinando-se
ao trabalho da família, que inclusive demonstrou-se residir no
imóvel. Exceção a penhora que ademais já foi reconhecida em
recurso tirado contra decisão proferida em outra execução, a qual
tem o marido da ora agravante como coexecutado. Não há como
ignorar tal decisão que tem o mesmo imóvel como objeto e
identidade de parte em relação a ora agravante. Cumprimento
integral dos requisitos do art. 833, inciso VIII, do CPC.
Impenhorabilidade reconhecida. Penhora cancelada em definitivo.
Noutro giro, o pedido de justiça gratuita não comporta acolhida,
sendo o caso subsistir o seu indeferimento, amparado na
constatação de que a postulante não trouxe nenhum documento a
amparar a afirmação de insuficiência de recursos, ao revés do que
alega. - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de agravo de instrumento oposto por EDNA MIEKO
OUCHI, ré em execução de título extrajudicial que lhe move o BANCO DO BRASIL S/A,
fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária, contra decisão que indeferiu o pedido
de justiça gratuita e rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural dado em
garantia, sendo ainda omissa em relação à existência de coisa julgada material acerca de tal
arguição, uma vez que há acórdão proferido em outro processo reconhecendo a
impenhorabilidade do bem imóvel em questão.
Por oportuno a decisão agravada assim dispõe “verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045156-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21048
3
“Fls. 152/175 e 179/184: sem delongas, INDEFIRO o pedido de
cancelamento da penhora, uma vez que não atendido ao disposto no artigo 833,
inciso VIII, do Código de Processo Civil: 'Art. 833. São impenhoráveis: (...) VIII - a
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família'.
Assim, em que pese tratar-se o bem imóvel objeto da matrícula no
555 do CRI desta Comarca de "pequena propriedade rural", conforme definição
constante do artigo 4o, inciso II, da Lei no 8.629/93, não provou a parte executada
que destina-se ao trabalho da família.
Aliás, limitou-se a parte executada a juntar aos autos decisão
proferida em Agravo de Instrumento interposto em outra Execução ajuizada contra
ela (fls. 167/175).
Nesse sentido:
(...)
No mais, sequer trouxe aos autos procuração e documentos
indicadores de hipossuficiência financeira indicados às fls.166. Assim, concedo o
prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada regularize sua representação
processual, sob pena de nulidade dos atos praticados em seu nome.
Por fim, certifique a zelosa serventia de decorrido o prazo para
impugnação à penhora.
Intime-se”.
Em relação ao benefício da justiça gratuita, a agravante, em suma,
defende a tese de que basta a mera declaração de pobreza. Não obstante, alega que os
documentos acostados aos autos demonstram que ela não possui condições de arcar com o
pagamento das custas do processo, uma vez que aufere baixos rendimentos em contraponto
ao alto valor das custas processuais. Acrescenta que a sua pequena atividade rural tem
gerado uma despesa bem superior ao lucro, suficiente apenas para a sua sobrevivência.
No tocante a impenhorabilidade da propriedade rural, aduz que este
foi dado em garantia, bem como “as colheitas das lavouras de soja transgênica (em grãos)
do período agrícola de julho/2014 a junho/2015 totalizando 257.488 quilogramas”, as
quais, porém, não foram localizadas. Determinada a penhora do imóvel rural, cuja
propriedade divide com o marido, pessoa não integrante da execução, alega ter apresentado
manifestação acerca de sua impenhorabilidade, que se aplica ainda que ofertado em
garantia hipotecária de dívida resultante da atividade agrícola, conforme reconhecido em
outro processo envolvendo o mesmo imóvel, através de acórdão transitado em julgado
(recurso de agravo de instrumento 2163916-21.2019.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045156-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21048
4
Destarte, alegou trata-se de bem de família (pequena propriedade
rural trabalhada pelo agravante e sua família), além da existência de coisa julgada material,
fundamentos que não acolhidos pela decisão agravada ensejaram a interposição do presente
recurso.
Nesta quadra, em síntese, alega a relativização da penhorabilidade
da pequena propriedade rural, bem como seja reconhecida a existência de coisa julgada
material.
Afirma que “o bem além de ser considerado pequena propriedade
rural, é moradia e usado como fonte de subsistência pela agravante e seu cônjuge,
situação da qual o agravado não fez prova em contrário, ônus que lhe incumbia. Dessa
forma, não merece prosperar a fundamentação da r. decisão de que a parte agravante não
comprovou trabalho rural familiar desenvolvido no imóvel, visto que se trata de ônus do
agravado a evidenciação da inexistência de atividade laborativa”.
De igual sorte, discorre sobre a eficácia negativa da coisa julgada,
notadamente no sentido de constituir um veto a possibilidade de outros juízos examinarem
aquilo que já foi decidido com força de coisa julgada. Portanto, já decidida questão acerca
da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 555 do CRI de Presidente Bernardes, não
cabe mais discussão sobre o tema, em razão de estar coberto pela coisa julgada material.
Neste contexto, sustenta que “a coisa julgada material, além de
produzir efeitos dentro do processo onde foi prolatada, chamados de efeitos
'endoprocessuais', também se projeta para fora desse mesmo processo, que são os efeitos
'extraprocessuais'”. Com efeito, a impossibilidade de rediscussão “não se aplica apenas
em casos com elementos idênticos (partes, causa de pedir e pedido), mas também em
pretensão que esteja em contradição com a anterior coisa julgada material”.
Pediu a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a concessão do
benefício da justiça gratuita e o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado
na matrícula sob o no 555 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Presidente
Bernardes/SP, uma vez que se trata de uma pequena propriedade rural destinada à
agricultura familiar e que também lhes serve de residência da agravante e de sua família.
Concedido efeito suspensivo ao recurso à luz da probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045156-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21048
5
direito alegado e do risco de dano irreparável à agravante e mesmo para preservar a eficácia
e utilidade ao provimento jurisdicional final colegiado (fls. 214/246).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 220/230). O juízo a quo
prestou informações (fls. 232/233).
É o relatório.
Com razão a agravante. Respeitado o entendimento do juízo a quo
o recurso comporta provimento para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel em
questão, incontroversa "pequena propriedade rural", ratificando a liminar de suspensão da
penhora e determinando o seu cancelamento definitivo.
Nessa lente, tem-se que o oferecimento das “colheitas das lavouras
de soja transgênica (em grãos) do período agrícola de julho/2014 a junho/2015
totalizando 257.488 quilogramas” também como garantia da operação de crédito e sua
aceitação pelo credor, por si só, constitui prova da utilização do imóvel para o
desenvolvimento da atividade rural, destinando-se ao trabalho da família, que inclusive
demonstrou-se residir no imóvel.
Nesta esteira, acrescenta-se que a impenhorabilidade do mesmo
imóvel já foi reconhecida no agravo de instrumento no 2163916-21.2019.8.26.0000, tirado
contra decisão proferida em outra execução, a qual tem o marido da ora agravante
WILSON LIUITI OUCHI como coexecutado.
Ilustra-se (fls. 167/175 dos autos de origem e fls. 183/191 do
instrumento):
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Impugnação
à penhora de imóvel Arguição impenhorabilidade por se cuidar de bem
de família Acolhimento Reconhecimento da impenhorabilidade de
pequena propriedade rural que é trabalhada pela entidade familiar,
ainda que ofertada em garantia hipotecária de dívida resultante da
atividade agrícola - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça -
Decisão reformada Recurso provido, prejudicado o agravo interno.
(37a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; j. 04.09.2019).
Não há como ignorar tal decisão que tem o mesmo imóvel como
objeto e identidade de parte em relação a ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045156-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21048
6
O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel naqueles autos
só reforça tal condição, proveniente da sua utilização pela entidade familiar não só como
moradia, mas principalmente para o desenvolvimento da atividade rural com fins de
subsistência, o que se extrai, repisa-se, do oferecimento das colheitas e sua aceitação pelo
credor e ora agravado também como garantia de pagamento da cédula rural.
A este quadro, oportuno acrescer que o agravado simplesmente
ignora o art. 833, inciso VIII, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural, assim definida em lei, trabalhada pela família, sendo que sequer há
controvérsia sobre tal condição do imóvel, objeto da matrícula no 555 do CRI da Comarca
de Presidente Bernardes, conforme definição constante do artigo 4o, inciso II, da Lei no
8.629/93.
Assim, considerando tais elementos, impõe-se o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel também nestes autos, manifestada a rigor em sede de
impugnação, cuja tempestividade foi certificada em duas ocasiões nos autos (coteje-se fls.
177 e 187 dos autos de origem e fls. 193 e 203 do instrumento).
Noutro giro, o pedido de justiça gratuita não comporta acolhida,
sendo o caso subsistir o seu indeferimento, amparado na constatação de que a postulante
“sequer trouxe aos autos procuração e documentos indicadores de hipossuficiência
financeira indicados às fls.166”.
Conforme bem se sabe e serve de fundamento para a exigência de
prova da insuficiência de recursos alegada, ninguém fica pobre por auto e mera afirmação
ou nem rico por assim dizer-se.
Incumbe àquele que pede a concessão do benefício demonstrar o
estado de necessidade caracterizado pela insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV),
para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, além de eventuais
honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares.
Isto por que não basta a afirmação da insuficiência ou falta de
recursos apoiada no art. 4o da Lei 1060/50. A presunção de veracidade da declaração de
pobreza é relativa, daí porque o magistrado não está a ela adstrito, que é vaga e se
contrapõe à própria natureza do processo, exigente de provas ou ao menos de evidências,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045156-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21048
7
não apenas de alegações, para acolher o pedido.
Assim, cabe verificar se aquele que pede o benefício procura
demonstrar a necessidade alegada, cuja desídia não pode ser admitida.
Na hipótese, ao revés do que alega, a agravante não trouxe nenhum
documento a amparar a alegação de que não possui condições de arcar com as custas do
processo, uma vez que aufere baixos rendimentos em contraponto ao alto valor das custas
processuais, bem como porquanto a sua pequena atividade rural tem gerado uma despesa
bem superior ao lucro, suficiente apenas para a sua sobrevivência.
Veja-se que a rigor nenhum documento acompanha a petição de
impugnação da penhora (fls. 152/166 dos autos digitais de origem e fls. 168/182 do
instrumento), a não ser o v. acórdão que lhe serve de esteio (fls. 167/175 dos autos de
origem e fls. 183/191 do instrumento).
Sequer o instrumento de procuração e a declaração de pobreza
acompanhou a referida peça, falha suprida posteriormente em cumprimento a própria
decisão agravada (coteje-se fls. 185 dos autos de origem e fls. 201 do instrumento e fls.
195 e 196 dos autos de origem e fls. 211/212 do instrumento)
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator